Tribunal: TJMT
Processo: 0016220-08.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016220-08.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE CARVALHO CLARO - CPF: 019.250.991-80 (APELANTE), FRANCIELLY PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 018.477.951-02 (VÍTIMA), THIAGO JOSE DA COSTA CORREA - CPF: 998.182.991-91 (ASSISTENTE), EDINÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 031.747.331-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a imputação inicial de homicídio doloso qualificado (feminicídio) para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I, do CTB), condenando o acusado à pena de 5 anos, 6 meses e 19 dias de detenção, em regime inicial aberto, e à pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir. A defesa sustentou, em preliminar, a incompetência da vara especializada e nulidade por ausência de exame de corpo de delito do réu. No mérito, pleiteou absolvição por ausência de culpa e de nexo causal entre a conduta do acusado e a morte da vítima, ocorrida meses após o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a desclassificação para crime culposo afasta a competência da vara especializada de violência doméstica; (ii) verificar a ocorrência de nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito do acusado; e (iii) avaliar se estão presentes a culpa, o nexo causal e a autoria que sustentem a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime para modalidade culposa não afasta a incidência da Lei Maria da Penha nem a competência da vara especializada, quando subsiste o contexto de violência doméstica e familiar, caracterizado pela relação íntima entre as partes e a dinâmica de dominação de gênero.

4. A alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito do réu foi suscitada de forma intempestiva e sem demonstração de prejuízo concreto, configurando nulidade de algibeira, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

5. O conjunto probatório — laudos periciais, prontuários médicos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima — comprova a autoria e a materialidade do delito, bem como o nexo causal entre o comportamento imprudente do réu ao conduzir a motocicleta e a morte da vítima.

6. Restou demonstrado que a conduta do agente violou o dever objetivo de cuidado na condução do veículo, configurando imprudência punível nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento da agravante pela relação doméstica e aplicação correta da causa de aumento pela ausência de habilitação para conduzir motocicleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher subsiste mesmo após a desclassificação do delito para modalidade culposa, desde que mantido o contexto de violência de gênero.

2. A ausência de exame de corpo de delito do réu não enseja nulidade quando arguida intempestivamente e ausente demonstração de prejuízo.

3. A prática de manobras imprudentes por condutor não habilitado, em contexto de violência doméstica, configura homicídio culposo na direção de veículo automotor quando demonstrado o nexo causal com o resultado morte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “f”; CPP, arts. 563, 565, 571, I; CTB, arts. 28, 293, 302, §1º, I; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2463557, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Fábio de Carvalho Claro
, insurgindo-se contra a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação Penal n.º 0016220-08.2016.8.11.0042, originária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que
o condenou, nos termos do art. 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto
, além da imposição da penalidade de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período
(Id.
291914409
)
.

Nas razões recursais
(Id.
291914425
)
, a defesa técnica do
apelante
suscita, em preliminar, a incompetência do juízo especializado, sob a alegação de que, tendo ocorrido desclassificação para o crime culposo de trânsito, deixaria de incidir a Lei Maria da Penha. Sustenta, ainda, a nulidade do feito por suposta ausência de cópia integral do auto de prisão em flagrante e inexistência de laudo pericial do próprio acusado, o qual, em sua visão, comprometeria a compreensão das circunstâncias do sinistro.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob a tese de ausência de prova quanto à culpa do agente e inexistência de nexo de causalidade entre a queda da motocicleta e
o falecimento
da vítima
, ocorrid
o
quase quatro meses
depois
. Afirma que a conduta atribuída ao réu não se amolda aos critérios da culpa em sentido estrito — negligência, imprudência ou imperícia — e que o falecimento decorreu de complicações médicas supervenientes e de natureza infecciosa, as quais não estariam diretamente relacionadas ao evento inicial. Alega, ainda, que a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório — no sentido de que teria perdido o controle da motocicleta
após ser agredido pela vítima com um capacete — não foi adequadamente considerada pelo juízo sentenciante
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugn
ando
pelo desprovimento do apelo, sustentando a existência de vínculo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, bem como a pertinência da jurisdição especializada
(Id.
291914431
)
.

O parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo
Dr.
Gerson N. Barbosa
, Procurador de Justiça, é
pelo
não acolhimento das preliminares
e, no mérito,
desprovimento do recurso
de apelação
(id.
301868881
)
,
conforme ementa assim sintetizada:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADA PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÂNSITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DAS PRELIMINARES
. 1.1 INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, O QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO SISTEMA PROTETIVO DA LEI MARIA DA PENHA. 1.2 NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NENHUMA DAS PARTES PODERÁ ARGUIR NULIDADE PARA QUE TENHA CONCORRIDO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2.
DO MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU DE PROVAS DE QUE O RÉU TENHA AGIDO COM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO CABIMENTO. DEMOSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEDA DA MOTOCICLETA E O RESULTADO MORTE. AGENTE QUE IGNOROU POR COMPLETO O DEVER DE DILIGÊNCIA ÍNSITO A TODOS OS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia, recebida em 08/03/2024 (I
d.

291913949
), imputou ao acusado a prática do delito de homicídio doloso qualificado (feminicídio), nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal,

com os contornos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por fato ocorrido em 19 de junho de 2016, no qual o acusado, durante discussão com a vítima — sua companheira Francielly Pereira do Nascimento Silva, com quem convivia e tinha um filho — teria deliberadamente executado manobras
imprudentes e
agressivas com a motocicleta em movimento,

ignorando os pedidos da vítima para cessar a condução
,
causando a queda de ambos e,
a vítima, além de sofrer a queda, foi agredida fisicamente
pelo apelante
. Desses eventos decorreram complicações médicas que culminaram
no
falecimento
de Francielly
meses depois
,
em 04 de outubro de 2016.

Importante frisar que, a
pós o episódio, a vítima foi internada com lesões traumáticas, incluindo fratura na mão e trauma na coluna. Submetida a cirurgia e acompanhamentos médicos, apresentou agravamento clínico semanas após a alta. O quadro evoluiu para infecção, déficits neurológicos e, por fim, morte encefálica.

A instrução criminal contou com prova oral e documental, destacando-se o relato da própria vítima em prontuário médico e em declarações à polícia
(Id.
291913929
, pag. 45)
, as oitivas de testemunhas da acusação e da defesa, além de
relatórios
, prontuários
e
laudos médicos
(Id.
291913927
)
e
principalmente
do laudo pericial
n
. 1.1.02.2022.014108-01
(Id.
291913947
)
.

Na audiência realizada em agosto de 2024
(Id.
291914379
)
, foram ouvidas testemunhas tanto da acusação quanto da defesa, além do interrogatório do réu, ocasião em que Fábio sustentou que perdeu o controle da motocicleta após ser agredido pela vítima com um capacete, negando a intenção de causar-lhe lesões. Contudo, seu relato destoou de outros elementos colhidos, inclusive da narrativa da própria vítima, que descreveu ameaças, agressões físicas e intencionalidade nas manobras realizadas pelo acusado para derrubá-la da garupa.

Ao final, a juíza sentenciante, ponderando os elementos do caso, procedeu à desclassificação da imputação dolosa para a modalidade culposa do crime de homicídio na condução de veículo automotor, entendendo inexistente o
animus necandi
,
contudo,
presente
a
conduta imprudente. Por conseguinte, condenou o réu nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa recorreu, suscitando preliminar de incompetência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, argumentando que a desclassificação tornaria inaplicável a Lei Maria da Penha. Também alegou nulidade por ausência de laudo pericial do réu e de cópia do auto de prisão em flagrante. No mérito, sustenta ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a morte, além de ausência de prova da culpa.

I – DAS PRELIMINARES

1.1 –
Da alegada incompetência do juízo de origem

No que se refere à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada pela defesa técnica do apelante, que sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 ao caso em razão da desclassificação do delito para homicídio culposo, é de rigor o seu indeferimento.

A argumentação não se sustenta, nem sob o prisma legal, nem sob a ótica da doutrina ou da jurisprudência dominante. A Lei Maria da Penha, conforme previsão expressa do artigo 5º, não condiciona sua aplicabilidade à natureza dolosa ou culposa da infração penal, mas sim à configuração de uma dinâmica de violência baseada em gênero, praticada no âmbito doméstico, familiar ou em contexto de relação íntima de afeto. Nesse ponto, a especialização do juízo não decorre do
nomen iuris
do tipo penal imputado, mas sim da qualidade da relação interpessoal envolvida e da motivação subjacente à conduta ofensiva, bastando que reste evidenciado o exercício de poder, controle ou dominação do agressor sobre a mulher em razão de sua condição de gênero.

No caso concreto, está documentalmente provado que o recorrente
Fábio de Carvalho Claro
e a vítima Francielly Pereira do Nascimento Silva mantinham união estável e tinham um filho em comum, vínculo este não negado em nenhuma fase do processo, sendo inclusive admitido pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial. As circunstâncias que antecederam os fatos — em especial a discussão acalorada entre o casal,
ao trafegar na
motocicleta conduzida pelo réu, motivada por divergências conjugais e agravada por sua recusa em interromper a marcha
do veículo
mesmo diante dos apelos da vítima — revelam claramente uma situação de desequilíbrio
de poder e dominação, traduzindo, com exatidão, o conceito normativo de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º, incisos I e III, da referida Lei. A violência simbólica e física perpetrada nesse cenário, ainda que resultante de imprudência ou negligência, é expressão de uma estrutura patriarcal de controle e não pode ser desvinculada do gênero da ofendida.

Ou seja, a
configuração de violência doméstica decorre do vínculo relacional e da motivação da conduta ofensiva, ainda que resultante de imprudência ou negligência, bastando que reste evidenciado o cenário de controle, dominação ou
ainda,
desprezo à condição
feminina
da vítima.

A desclassificação promovida pelo juízo sentenciante — de homicídio doloso qualificado para a modalidade culposa do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro —
não afasta, por si só, a competência da Vara Especializada, tampouco a incidência da Lei nº 11.340/2006
, bem como
não possui o condão de alterar a competência material fixada
ab
initio
, por força do princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
.

Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a alteração da capitulação jurídica dos fatos no curso do processo não interfere na competência do juízo, desde que preservado o contexto de violência doméstica e familiar, o que efetivamente se verifica nos presentes autos
(
STJ -
AREsp
: 2463557, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 04/03/2024)
.

Ademais, a materialidade da relação afetiva e a presença de elementos indicativos de subjugação, desprezo e agressividade — como a frase registrada pela vítima: “
você vai ver o que eu vou fazer com você
” — reforçam a existência de violência de gênero, que, por definição legal, é o fundamento estruturante da competência do juízo especializado.

Por conseguinte, não se exige, para configuração da violência doméstica, a comprovação de dolo específico contra a mulher enquanto gênero, tampouco a existência de um crime doloso. A incidência da Lei Maria da Penha se opera pela existência de um vínculo relacional marcado por assimetria de poder, resultando em agressão ou sofrimento à mulher. Sendo assim, considerando-se a totalidade do conjunto fático-probatório, é inequívoco que a conduta do réu — ainda que culposa sob o ponto de
vista penal — encontra-se inserida no seio de uma relação íntima de afeto e num ambiente de conflito conjugado à condição de gênero da vítima.

Rejeita-se, pois, a preliminar de
i
ncompetência do juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá,
que foi regularmente firmada à luz dos elementos dos autos e em consonância com a diretriz jurisprudencial consolidada.

1.2 –
Da alegada nulidade processual

No que se refere à alegação de nulidade processual suscitada pela defesa, fundada na ausência de exame de corpo de delito do réu à época de sua prisão em flagrante, a preliminar igualmente não merece acolhida. A tese defensiva parte do argumento de que tal exame poderia ter confirmado lesões corporais eventualmente sofridas pelo apelante, seja em virtude da suposta agressão perpetrada pela vítima, seja em razão da queda da motocicleta, corroborando assim sua versão de que perdeu o controle do veículo não por imprudência, mas em virtude de reação da companheira.

Entretanto, a insurgência carece de substrato jurídico e fático. Em primeiro lugar, a irregularidade arguida se refere a suposta falha ocorrida na fase de investigação, sendo certo que, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, deveria ter sido oportunamente alegada, sob pena de preclusão. Ao silenciar-se durante toda a fase instrutória e somente levantar tal questão em sede de apelação, incorre o recorrente na denominada “nulidade de algibeira”, instituto repelido de forma uníssona pela doutrina e jurisprudência, por violar os princípios da boa-fé processual e da lealdade entre as partes. Como leciona o artigo 565 do Código de Processo Penal: “
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Não bastasse isso, ainda que se superasse o óbice da preclusão, tampouco há demonstração concreta de prejuízo, exigência insculpida no princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do mesmo diploma legal, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo se
,
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Em nenhuma passagem das razões recursais o apelante demonstra, de forma objetiva e fundamentada, como a ausência do referido exame comprometeu o
exercício de sua ampla defesa. Trata-se, portanto, de alegação meramente especulativa, desprovida de demonstração do liame causal entre a ausência do laudo e qualquer limitação concreta ao direito de defesa técnica ou autodefesa.

Importa ressaltar, ainda, que a versão dos fatos apresentada pelo réu — no sentido de que teria perdido o controle da motocicleta após ser agredido pela vítima com um capacete — foi amplamente considerada no processo, inclusive em sede de interrogatório judicial e nas demais oportunidades de manifestação defensiva. Essa narrativa foi valorada em cotejo com os demais elementos probatórios constantes dos autos, entre os quais se destacam: os prontuários médicos da vítima, que apontam lesões graves e evolutivas; o laudo de corpo de delito indireto, que reconstrói a etiologia das lesões com base na documentação hospitalar e no relato da ofendida; e, ainda, os depoimentos testemunhais, que corroboram a tese de que o apelante conduzia o veículo de maneira agressiva e intencionalmente arriscada.

Outrossim, inexiste qualquer imposição legal que determine a realização obrigatória de exame de corpo de delito no indiciado em todos os casos de flagrante delito. A exigência legal recai prioritariamente sobre a comprovação da materialidade das lesões da vítima, o que, no presente caso, foi satisfatoriamente atendido por outros meios idôneos de prova técnica e documental.

Portanto, à luz do conjunto probatório, e considerando que a ausência do referido exame em nada comprometeu a regularidade formal do processo nem a substância da ampla defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade processual suscitada, por ausência de previsão legal, ausência de prejuízo e por ter sido arguida intempestivamente.

II – DO MÉRITO

No tocante ao mérito da insurgência recursal, sustenta o apelante a ausência de comprovação quanto à autoria e à materialidade do delito, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta por ele praticada e o falecimento da vítima. Alega, ainda, que sua conduta não poderia ser rotulada como culposa, haja vista a ausência de imprudência, negligência ou imperícia. Pleiteia, com base nessas premissas, sua absolvição.

Entretanto, as alegações defensivas não encontram guarida na moldura fática extraída dos autos. A materialidade delitiva restou de forma inequívoca demonstrada por documentação idônea, especialmente pela certidão de óbito, pelos prontuários médicos, pelo boletim de ocorrência e, com destaque, pelo Laudo Pericial Indireto nº 1.1.02.2022.014108-01, elaborado por profissional legalmente habilitado, cuja conclusão, lastreada em registros clínicos objetivos e coerentes, aponta de modo expresso que “toda a sucessão de eventos posteriores que ocasionou o óbito da vítima apresenta nexo causal com o trauma produzido pela queda da motocicleta”.

A progressão clínica da vítima Francielly Pereira do Nascimento Silva, iniciada com o atendimento no Pronto-Socorro de Cuiabá em 19/06/2016, evidencia fraturas relevantes na região toracolombar — mais precisamente na vértebra T12 — e do 5º metacarpo da mão direita, evoluindo com internações sucessivas, artrodese de três níveis da coluna vertebral (T11 a L1), complicações infecciosas, disfunções motoras, dor crônica, e culminando, por fim, com o diagnóstico de hidrocefalia, falência neurológica e morte encefálica em 04/10/2016. Tal linha de evolução médica, tecnicamente descrita e cronologicamente consistente, foi diretamente associada ao evento traumático inicial, desautorizando qualquer tentativa de dissociação entre o acidente e o desfecho letal.

A autoria, por sua vez, também se encontra firmemente consolidada no conjunto probatório. O relato da própria vítima, colhido ainda no ambiente hospitalar, é circunstancial, minucioso e dotado de coerência interna e externa. Nele, a vítima descreve que, após discussão com o réu, este, com ânimo exaltado, teria adotado manobras abruptas e perigosas durante a condução da motocicleta — empinando o veículo, transpondo quebra-molas de forma brusca e proferindo ameaças diretas. O episódio culminou na queda dos dois ocupantes e na consequente instauração do quadro traumático. Referida versão foi corroborada em juízo pela genitora da vítima, Sra.
Edinéia
Pereira do Nascimento Silva, que confirmou o conteúdo das confidências feitas por sua filha nos dias subsequentes aos fatos, inclusive mencionando o comportamento agressivo e os gestos hostis do réu durante o trajeto.

O irmão da vítima, Sr. Wanderson Pereira do Nascimento Silva, igualmente prestou testemunho relevante ao relatar que, ao chegar ao local do acidente, encontrou sua irmã caída ao solo, em estado de sofrimento e dor, e que ouviu dela o relato
de que o apelante teria causado intencionalmente a queda, mediante direção arriscada e proposital, com
empinamentos
e cotoveladas.

A versão defensiva apresentada em juízo pelo apelante — no sentido de que teria perdido o controle da motocicleta após ser atingido por um golpe de capacete desferido pela vítima — não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Nenhuma das testemunhas confirmou tal narrativa, tampouco há documento médico, fotográfico ou pericial que ateste a ocorrência dessa suposta agressão. Ao contrário, os indícios convergem para uma atuação deliberadamente imprudente e emocionalmente instável do condutor, que ignorou os apelos da vítima e optou por seguir com a motocicleta em velocidade incompatível com a via e com a presença de obstáculo (quebra-molas), assumindo o risco de causar dano.

Na hipótese
de

Francielly
realmente ter atingido Fábio com o capacete, espera-se no mínimo, que ele tivesse parado a motocicleta para resolver o desacerto com a vítima ao invés de continuar trafegando e devolvendo as agressões como ocorreu.

A conduta do apelante revela inequívoca transgressão ao dever objetivo de cuidado imposto pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige do condutor domínio permanente do veículo, prudência e atenção indispensáveis à segurança viária. Tal comando normativo não foi observado. Ao agir com descontrole emocional, praticando manobras arriscadas, empinando o veículo em via pública e submetendo sua companheira — passageira na garupa — a riscos evidentes, o apelante incorreu, com todas as letras, em culpa
stricto sensu
. E o resultado danoso, neste caso, é diretamente imputável à sua conduta.

V
ale argumentar que o óbito ocorreu cerca de três meses após o acidente. A linha evolutiva da vítima é clara, técnica e causal. Desde o primeiro atendimento até a instalação do quadro infeccioso e neurológico fatal, todas as intercorrências são descritas de forma concatenada e têm origem comum no trauma inicial. Não há, portanto, rompimento do nexo causal, tampouco causa
pretérita ou
superveniente
que, por si só, tenha gerado o resultado morte.

Assim, em
bora a sentença tenha afastado o dolo eventual, restou caracterizada a imprudência grave na condução do veículo e no contexto relacional entre
os envolvidos, resultando em consequências letais. As provas colhidas demonstram vínculo de causalidade entre o comportamento do agente e o desfecho fatal.

Dessa forma, evidenciadas a materialidade,
a autoria e o nexo de causalidade, bem como o elemento subjetivo da culpa, inexiste
base jurídica ou fática que autorize a absolvição pleiteada pela defesa.

No que se refere à dosimetria da pena, embora não haja impugnação específica pela defesa, cumpre ao órgão julgador de segundo grau revisar
ex

officio
a legalidade e proporcionalidade da reprimenda. E, neste ponto, constata-se que a sentença atacada
pautou-se
nos parâmetros legais e na jurisprudência consolidada.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em especial a personalidade do agente, reveladora de insensibilidade diante do sofrimento da vítima, os motivos torpes da ação (discussão banal) e as graves consequências do fato, que extrapolam o resultado morte, considerando o longo período de sofrimento da vítima até seu falecimento. A pena-base foi, portanto, fixada em 3 anos, 2 meses e 3 dias de detenção.

Na segunda etapa, reconheceu-se corretamente a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal — por ter o réu se prevalecido de relação doméstica e de afeto para a prática da infração penal —, elevando a pena para 3 anos, 8 meses e 13 dias.

Na terceira fase, foi aplicada, de forma acertada, a causa de aumento prevista no §1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que, à época dos fatos, o acusado não possuía habilitação legal para conduzir motocicleta, o que agravou o risco inerente à sua conduta, majorando a pena para o total de 5 anos, 6 meses e 19 dias de detenção. Por fim, fixou-se a pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão para dirigir, nos termos do art. 293 do CTB, e regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33 do Código Penal, o que revela ponderação e razoabilidade na escolha do modo de execução da sanção.

Não se identificam, pois, vícios, ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria realizada pelo juízo a quo, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante
o

e
xposto
, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fábio de Carvalho
Claro
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, tanto em relação à condenação pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, quanto às penas fixadas, inclusive a medida acessória de suspensão ou proibição de obtenção da CNH e o regime inicial de cumprimento da sanção corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025